Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de tutoria. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Policial militar. Licença especial a cada decênio. Na forma do art. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais. Além disso, o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo efetivo de serviço.
3 – Policial Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo. Na forma do art. 9o da Lei 7.289/1984 “Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra " a ", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.” O Decreto distrital 17.352/1996 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9o da Lei 7.289/1984. O art. 5o do Decreto 17.352/1996 consigna que será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, o período em que o policial da reserva remunerada for convocado para o serviço ativo, enquanto durar a convocação. O art. 9o da mesma norma regulamentar dispõe que é assegurado ao policial convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens, e garantias concernentes ao policial da ativa, exceto para fins de promoção. Em uma interpretação sistemática dos dispositivos legais elencados conclui-se que a cada decênio o militar tem direito à licença especial que pode ser convertida em pecúnia na passagem para a inatividade caso não tenha sido gozada enquanto na ativa ou contado em dobro para fins de cálculo de tempo de serviço. Depreende-se também que o militar da reserva que foi convocado para o serviço ativo tem os mesmos direitos e garantias que o militar em atividade, exceto para promoção.
4 – Conversão de licença prêmio em pecúnia. Terceiro decênio. Contornos fáticos. O autor é militar da Polícia Militar do DF e em 01/03/2016 passou à reserva remunerada, contando com 28 anos, 8 meses e 11 dias, e mais 1 ano de Forças Armadas e mais 112 dias do segundo decênio contado em dobro para completar 30 anos de serviço (ID 16579551 – PAG 3). Em 20/03/2018 foi convocado para o serviço ativo, permanecendo até 19/03/2019. Diante disso, com um ano de convocação para o serviço ativo, o militar completou o 3o decênio, e em razão de que já se encontra na inatividade não poderá gozar a licença, tampouco será contado como tempo para a passagem à reserva, situação em que já se encontra. Remanesce a opção de conversão do equivalente em pecúnia, que deve ser assegurada ao autor. Ademais, a declaração de tempo de serviço elaborada pelo Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar informa que o autor tem 32 anos, 10 meses e 28 dias de tempo total de efetivo exercício considerando o período da convocação (ID 16579551 – PAG 2), o que já indica que foi atingido o 3o decênio dando direito à licença especial. O autor faz jus à conversão em pecúnia da licença especial relativa ao 3o decênio, cujo valor não foi impugnado pelo réu. Recurso do réu a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto lei 500/1969. Sem honorários em face à ausência de contrarrazões.
E